Tribunal: TJBA
Processo: 8000488-75.2020.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000488-75.2020.8.05.0073 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO APELADO: ELISIARIO MIGUEL DO NASCIMENTO Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO RURAL. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS MORATÓRIOS, JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Curaçá, nos autos da Ação de Cobrança nº 8000488-75.2020.8.05.0073, ajuizada em desfavor de ELISIÁRIO MIGUEL DO NASCIMENTO, que julgou procedente o pedido inicial, sem, contudo, fixar expressamente os critérios de incidência dos juros moratórios e da correção monetária. 2. O apelante sustenta omissão da sentença quanto à definição dos consectários legais, notadamente juros e correção monetária, conforme pactuado em contrato particular de composição e confissão de dívidas decorrente de operação de crédito rural, devidamente instruído com demonstrativo analítico do débito e evolução do saldo devedor. II. Questão em discussão 3. Discute-se se é possível a adequação, inclusive de ofício, dos critérios de incidência dos juros moratórios, juros remuneratórios e correção monetária em condenação oriunda de ação de cobrança fundada em contrato de crédito rural, diante da omissão da sentença. III. Razões de decidir 4. Os juros moratórios e a correção monetária constituem consectários legais da condenação, tratando-se de matéria de ordem pública, passível de apreciação de ofício pelo Tribunal, sem incidência de preclusão e sem configurar reformatio in pejus. 5. Nos contratos de crédito rural, ainda que lastreados em recursos próprios da instituição financeira, os juros remuneratórios estão limitados ao patamar de 12% ao ano, nos termos do Decreto nº 22.626/1933, diante da ausência de fixação de taxa diversa pelo Conselho Monetário Nacional. 6. O art. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967 estabelece que os juros moratórios incidentes sobre dívidas oriundas de crédito rural devem ser limitados a 1% ao ano, acrescidos aos juros remuneratórios dentro do limite legal. 7. Inexistindo previsão específica na legislação especial quanto ao índice de correção monetária aplicável às Cédulas de Crédito Rural, impõe-se a aplicação subsidiária do Código Civil, adotando-se o IPCA como índice de atualização monetária. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. Os consectários legais da condenação constituem matéria de ordem pública, podendo ser adequados de ofício pelo Tribunal. 2. Nos contratos de crédito rural, os juros remuneratórios estão limitados a 12% ao ano e os juros moratórios a 1% ao ano, nos termos do Decreto-Lei nº 167/1967 e do Decreto nº 22.626/1933. 3. A correção monetária deve observar o IPCA, na ausência de previsão específica na legislação especial.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº 8000488-75.2020.8.05.0073, oriundos da V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CURAÇA, em que figura como parte apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como parte apelada ELISIARIO MIGUEL DO NASCIMENTO. ACORDAM os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala das sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA